Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009714-52.2021.8.11.0000
Recorrente: Comércio de Combustível Ipanema Ltda./EPP
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Comércio de Combustível Ipanema Ltda./EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100724462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009714-52.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 1o/09/2021, p. 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104022465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, mantendo, assim, a decisão que julgou extinta, sem exame de mérito, a Habilitação Retardatária de Crédito proposta pelo Banco do Brasil S.A, sem o arbitramento de honorários de sucumbência.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão/contradição do julgado.
Suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, em virtude da “decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao dispositivo legal previsto no art. 85, §2o do Código de processo civil, visto que houve litigiosidade no caso, haja vista que foram apresentas defesas de direito na presente ação em epígrafe”.
Recurso tempestivo (id 106232487) e preparado (id 106162486).
Contrarrazões no id 110105965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que “houve omissão do juízo ao deixar de observar que, em pese a exclusão do produtor rural, os pedidos que foram julgados extintos versam sobre toda a recuperação judicial, sendo que a litigiosidade reiterada e configurada pela não desistência da habilitação retardatária, logo, houve contradição pelo reconhecimento que quem deu causa a demanda foram as Recuperandas, nos termos do presente petitório”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressa clara e coerentemente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC.
Com efeito, o manejo dos declaratórios não se presta ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que na Impugnação de Crédito oposta pelo Banco do Brasil S.A., extinta sem julgamento de mérito, deixou de condenar o impugnante em honorários advocatícios sucumbenciais.
O v. acórdão concluiu que o banco impugnante, ora embargado, não deu causa à propositura da demanda, ‘ao contrário, resta demonstrado o interesse processual, até mesmo porque, até o ajuizamento da habilitação, a pessoa de Antonio Carlos Felito ainda fazia parte do polo ativo da recuperação judicial’.
Logo, observado o princípio da causalidade, não pareceu justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.
Assim, não há que se falar em contradição. Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, amparada na assertiva de que em virtude da “decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao dispositivo legal previsto no art. 85, §2o do Código de processo civil, visto que houve litigiosidade no caso, haja vista que foram apresentas defesas de direito na presente ação em epígrafe”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“O Banco agravado promoveu Habilitação de Crédito no bojo da recuperação judicial promovido pelo Grupo Felito, no qual postulou que fosse excluído da Recuperação Judicial o valor de R$ 4.523.337,97 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), bem assim habilitado a quantia de R$ 12.303.642,01 (doze milhões, trezentos e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo) na classe com garantia real e R$ 332.965,32 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) na classe de credores quirografários, proveniente de Cédulas Rurais Pignoratícias emitidas pelo recuperando Antonio Carlos Felito.
Os recuperandos impugnaram a habilitação, bem como o administrador judicial se manifestou.
Ocorre que, após a interposição da habilitação, a pessoa física de Antonio Carlos Felito foi excluída do polo ativo da recuperação judicial em decisão proferida no Agravo deInstrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face das recuperandas.
Diante desse fato superveniente, não mais havia razão para o prosseguimento da habilitação retardatária de crédito, de sorte que o juízo extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Por sua vez, não arbitrou honorários.
Com efeito, o § 10, do art. 85, do CPC, dispõe que: ‘nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo’.
Na hipótese, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, foi incluída a pessoa física de Antonio Carlos Felito. Por sua vez, o Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 não deferiu o efeito suspensivo, o que fez com que o banco credor promovesse a habilitação do seu crédito no bojo da recuperação judicial.
Assim, ainda que, de fato, tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da decisão proferida por este Tribunal, não há como reconhecer que o banco agravado tenha dado causa à propositura da demanda. Ao contrário, resta demonstrado o interesse processual, até mesmo porque, até o ajuizamento da habilitação, a pessoa de Antonio Carlos Felito ainda fazia parte do polo ativo da recuperação judicial”. (id 100724462 - Pág. 4/5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que os pedidos que foram julgados extintos versam não sobre toda a recuperação judicial, mas apenas à pessoa de física de Antonio Carlos Felito, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.